Tribunal: TJES
Processo: 5002698-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002698-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALERIA LIMA LUZ
AGRAVADO: SERGIO DE VARGAS e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Compulsando os autos do processo originário, verifiquei que no último dia 28 de setembro foi proferida sentença na ação de despejo, com fundamento nas disposições do art. 485, inciso IV, do CPC/15.

A prolação de sentença no feito originário enseja a perda superveniente do interesse no julgamento deste recurso, razão pela qual - pedindo vênias ao preclaro Relator -
REPUTO PREJUDICADO ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com amparo no artigo 932, inciso III, do CPC/15.

É como voto!

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002698-26.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VALERIA LIMA LUZ

AGRAVADO: SERGIO DE VARGAS

RELATOR: DES. MANOEL ALVES RABELO

VOTO - VISTA

Eminentes Pares.

Da detida análise dos autos e
conforme informações
obtidas no
sistema de consulta de processos deste Tribunal
, verifica-se que o Magistrado
primevo
proferiu sentença
no
processo geratriz, extinguindo-o sem resolução de mérito, na forma do art.485, IV, do CPC,

exsurgindo, destarte,
relação de

prejudicialidade
com este recurso
.

Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
“existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático”
.
(
CPC Comentado.
9 ed. 2006. p. 436).

Ainda, sobre o tema
"O interesse em recorrer, assim, resulta da conjugação de dois fatores: de um lado, é preciso que o recorrente possa esperar, da interposição do recurso, a consecução de um resultado a que corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a emergente da decisão recorrida; de outro lado, que lhe seja necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem"
. (Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 1974, vol. V, pp. 235-236).

Em face do exposto, acompanho a reformulação de voto efetuada pelo eminente Relator
, para também julgar julgo prejudicado o presente agravo de instrumento
, ante a ausência superveniente de interesse processual.

É como voto.

D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

desembargadora convocada

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VALERIA LIMA LUZ
no intuito de rever a r. Decisão (Id n. 9253620 – autos de origem) na qual o
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
deferiu a tutela de urgência pretendida na ação de despejo para, após comprovado o depósito da caução dos 03 (três) meses de aluguel, determinar que a parte requerida desocupe voluntariamente o imóvel dado em locação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de mandado de despejo compulsório.

Requer a Agravante
que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto em razão da Lei nº 14.216/2021 e ADPF 828, as quais suspenderam as desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.

Afirma, ainda, que o despejo atingirá diretamente a filha menor do casal, neta dos agravados.

Aduz que a verba que os agravados alegam que recebiam de Marcelo como forma de aluguel, na verdade, corresponde ao pagamento das prestações do financiamento imobiliário do apartamento.

Quanto ao mérito, o Agravante requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento.

Decisão liminar proferida indeferindo o efeito suspensivo (Id n. 2398003).

Sem contrarrazões apesar de realizada a intimação.

É o relatório no essencial. Passo a análise do mérito.

Inicialmente, destaco que incumbe ao Magistrado analisar com cautela os pleitos que buscam flexibilizar a força vinculante dos contratos em decorrência da pandemia do COVID-19.

E isso porque a realidade atual não pode ser interpretada como evidência,
ipso facto
, da impossibilidade superveniente de concretização de todo e qualquer contrato, devendo ser observada a peculiaridade do caso concreto, em cotejo com os princípios do ordenamento jurídico e buscando a estabilidade e segurança nas relações, mas sem ignorar eventual desequilíbrio causado pela pandemia.

A Lei n. 14.216/2021 estabelece medidas excepcionais, em razão da Emergência em Saúde Pública decorrente da infecção humana pelo coronavírus, para
suspender o cumprimento de medida judicial,
extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, bem
como a concessão de liminar em

ação de despejo de que trata a
Lei nº 8.245/1991
(a qual dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos).

Todavia,
in casu,

entendo não assistir razão a Agravante quando pleiteia a
aplicação
da suspensão determinada na Lei n. 14.216/2021, deferida pelo STF até 31/06/2022.

Referida legislação estabelece medidas excepcionais e específicas para Locações residenciais. No caso dos autos, todavia,
não restou indubitavelmente demonstrada a relação locatícia entre as partes.

De uma leitura atenta da inicial da Ação de despejo, e das razões do recurso de Agravo, verifica-se que o imóvel em questão foi cedido como moradia pelos agravados ao seu filho Marcelo para residir com a família, formada com a agravante e filhos menores.

Tratando-se, na verdade, de
comodato verbal.

Embora os agravados tenham nominado sua ação originária como “despejo”, narraram os fatos com a devida fundamentação e postulam a reivindicação de seu imóvel.

Ressalto que o
nomen iuris
não identifica a demanda, mas sim seus elementos, conforme a exposição da causa de pedir e do pedido. Deste modo, não obstante a denominação, os agravados pretendem ver-se reintegrados na posse do imóvel.

Em que pese entender que a ação originária demanda maior dilação probatória, verifico que, ainda que a posse da agravante fosse, a princípio, de boa-fé, tal como alegado em suas razões, diante do empréstimo do apartamento para moradia pelos agravados, não deve ela permanecer no bem, ante a impossibilidade de eternização do comodato, dada a vontade dos proprietários em reavê-lo.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS RELAÇÃO LOCATÍCIA INICIAL POSTERIOR DISPENSA DO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS PELO PROPRIETÁRIO MERO COMODATO NÃO AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POR USUCAPIÃO ART. 1.208 DO CC RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. 1. Sendo incontroverso nos autos que o locatário dispensou a locadora do pagamento dos alugueis, deixando-a ficar no imóvel, não há se falar em cobrança de aluguéis. 2.
A permissão para que a apelada permanecesse no imóvel sem qualquer contraprestação configura comodato e os atos de mera permissão e tolerância, por força do art. 1.208 do CC, não induzem posse, afastando, consequentemente, a hipótese de usucapião arguida como matéria de defesa.
3. Recurso parcialmente provido. Procedência parcial do pedido inicial com ordem para que a apelada desocupe o imóvel. (TJES, Classe: Apelação, 011140127850, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019)

CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. CC ANTERIOR, ART. 1.250. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. PROCEDÊNCIA.

I.
Dado em comodato o imóvel, mediante contrato verbal, onde, evidentemente, não há prazo assinalado, bastante à desocupação a notificação ao comodatário da pretensão do comodante, não se lhe exigindo prova de necessidade imprevista e urgente do bem.

II. Pedido de perdas e danos indeferido.

III. Precedentes do STJ.

IV. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. Ação de reintegração de posse julgada procedente em parte.

(REsp 605.137/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2004, DJ 23/08/2004, p. 251)

APELAÇÃO. POSSE. BENS IMÓVEIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL DENUNCIADO.

1. Apelo não conhecido quanto ao direito de retenção por constituir inovação recursal.

2. Impossibilidade jurídica do pedido, afastada, tendo em vista que o ordenamento jurídico ampara a tutela possessória. Posse anterior verificada
in status assertionis
pelos fatos e causa de pedir constantes da petição inicial.

3.
Não desocupação no prazo oportunizado pelo comodante. Esbulho ficto caracterizado. Posse precária por parte do comodatário. Ação de reintegração de posse julgada procedente. Adequação do ajuizamento de ação possessória.

4. Questão concernente à interpretação do julgado, quanto à delimitação e extensão do direito à indenização das benfeitorias e valorização econômica por estas causadas no imóvel, a serem solvidas em liquidação de sentença. (TJ-RS - Apelação Cível AC 70048513303, Data de publicação: 10/12/2012, 17ª Câmara Cível – Julgamento: 28 de Novembro de 2012, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich)

Assim, inexistindo nos autos elementos capazes de descaracterizar o direito dos agravados de reaverem o imóvel, após a notificação, deve ser mantida a r. decisão.

Diante de todo o exposto, conheço e
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

RETORNO DOS AUTOS

Eminentes Pares, pedi o retorno dos autos em razão da divergência instaurada pela Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira e, sem maiores delongas, entendo por reformular o meu voto.

Afinal, em consulta ao andamento processual do feito na origem, é possível verificar que, após o lançamento do relatório na data de 20/09/2022, o Magistrado
a quo
proferiu sentença, tornando prejudicada, em consequência, a análise da presente irresignação.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO do presente agravo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO - RECURSO PREJUDICADO.

1 - E
m consulta ao andamento processual do feito na origem, é possível verificar que, após o lançamento do relatório na data de 20/09/2022, o Magistrado
a quo
proferiu sentença, tornando prejudicada, em consequência, a análise da presente irresignação.

2 - Recurso não conhecido.

DECISÃO
Por maioria de votos, julgar prejudicado o recurso.